Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754473-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS SOUSA LIMA AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA em favor de JONAS SOUSA LIMA, sob a narrativa de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque está preso em regime fechado indevidamente (autos da Execução Penal no 0404426-75.2020.8.07.0015), mesmo tendo obtido, em recurso de Apelação Criminal nos autos no 0713036-53.2024.8.07.0003, a fixação de regime semiaberto para a pena relativa ao crime praticado. Afirma que, “apesar do envio do acórdão, a Vara de Execução Penal não atualizou o regime de pena, impedindo que o paciente, que faz jus ao regime semiaberto, usufruísse de direitos como as saídas temporárias”. Ressalta que “o estabelecimento prisional já reuniu todos os documentos necessários para garantir que, no dia 23/12/2024, o paciente pudesse passar as festividades com sua família, como prevê a legislação” (Num. 67556021 - Pág. 2). Discorre sobre os requisitos para a concessão de medida liminar em Habeas Corpus e sobre as normas constitucionais e legais que entende aplicáveis ao caso. Requer “A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para determinar à autoridade coatora que atualize imediatamente o regime de pena do paciente para o semiaberto e assegure a concessão das saídas temporárias antes do dia 23/12/2024, conforme a legislação aplicável”. No mérito, pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a devida atualização do regime de pena e análise dos benefícios cabíveis ao Paciente (Num. 67556021 - Pág. 16). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em razão de não ter sido realizada a progressão do regime de cumprimento de pena do Paciente para o regime semiaberto a despeito de haver, em seu favor, acórdão proferido na Apelação Criminal no 0713036-53.2024.8.07.0003. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. Com efeito, extraem-se do acórdão proferido na Apelação Criminal em questão os seguintes excertos: “O réu registra duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores (ID 64181191, p. 16). É reincidente e tem maus antecedentes. E cometeu o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, o que justifica valorar negativamente a conduta social do réu.” Vê-se, portanto, que a narrativa apresentada na petição de Habeas Corpus pelo Impetrante está incompleta, pois, antes mesmo da condenação na Ação Penal em que aplicada a pena debatida nos autos, já estavam em curso execuções anteriores. Tanto é assim que os autos da Execução Penal estão em tramitação desde 2020, muito antes da prática do crime em função do qual se deu a única condenação a que se fez referência na petição de Habeas Corpus. Ademais, em consulta aos autos da Execução (0404426-75.2020.8.07.0015), observo que, no dia de ontem, 19/12/2024, foi proferida decisão no sentido do indeferimento da progressão de regime, ante o não atendimento, até o momento, do requisito objetivo para a progressão. Confira-se: “Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão. Intimem-se.” Tem-se, assim, que a questão já foi analisada pelo Magistrado competente, adotando-se conclusão desfavorável ao interesse do Paciente. Assim, nem mesmo haveria que se falar em ausência de análise da questão no Juízo da Execução. Em suma, não estão presentes elementos que evidenciem, em análise perfunctória, que o regime de cumprimento de pena adotado no momento esteja incorreto. Ao contrário, tem-se a informação de que há outras condenações cuja execução também está em curso, sendo que o Magistrado da Vara de Execuções Penais observou que o requisito objetivo para progressão, até o momento, não foi alcançado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial